Tribunal: TJBA
Processo: 8036647-08.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036647-08.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROSENILDO NASCIMENTO GONCALVES e outros

Advogado(s): JOAO DE CASTRO SOUZA

IMPETRADO: 1A VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO

RELATOR:
Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. HABEAS CORPUS. PLEITO DE ANULAÇÃO D
A DECISÃO DE PRONÚNCIA E DEMAIS
ATOS PROCESSUAIS
SUBSEQUENTES.
ARGUMENTOS INSUBSISTENTES.
WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTO DE RECURSO CABÍVEL.
JULGAMENTO CONJUNTO.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

I –

Colegiado do
Tribunal do Júri que considerou o Réu culpado da prática de crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, Parágrafo Segundo, incisos II e IV, do CP), resultando em sua condenação a uma pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão.

II
- Habeas Corpus que busca
a
anulação da
“
decisão de pron
ú
ncia e consequentemente todos os atos posteriores, inclusive a sessão de julgamento do dia 21/10/2021, vez que a pronuncia está baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito e não confirmados em juízo, devendo a prisão do paciente ser imediatamente revogada, com a expedição do alvará de soltura
”.

III –

Não se conhece de
Writ
como substituto de Recurso, o qual já se encontra em curso perante esta Relatoria. Note-se, ainda,
que
a
Certidão da Secretaria da Câmara, acostada no ID 2485772, notícia a
ausência, no Sistema, de
Recurso em Sentido Estrito ou qualquer outro recurso contra a decisão de Pronúncia,
a justificar o não conhecimento, no ponto
(pleito de anulação da Decisão de Pronúncia
formulado no Writ
)
, dada a preclusão temporal.

IV -
O
Recurso
de Apelação
devolve ao Tribunal todas as questões e matérias, notadamente, de ordem pública, que devem ser dirimidas quando do seu julgamento.

V
–
Parecer da Procuradoria da Justiça pelo Não conhecimento da Ordem.

VI

- ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8036647-08.2021.8.05.0000
, da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Paulo Afonso
/BA,
sendo Impetrante o advogado
JOÃO DE CASTRO SOUZA,
e, Paciente,
ROSENILDO NASCIMENTO GONÇALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER
DA ORDEM
. E
o fazem pelas razões a seguir explicitadas.